Tribunal: TJMT
Processo: 0001743-52.2017.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001743-52.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA RENOVATO DA SILVA FAQUINI - CPF: 830.387.011-49 (VÍTIMA), CLEBER CAETANO FAQUINI FERREIRA - CPF: 698.739.501-25 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RÉU QUE AGIU SEM A INTENÇÃO DE LESIONAR – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o acusado alegar em juízo não ter notado que ocasionou lesões à vítima com a sua conduta não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a ofendida declarou de maneira uniforme que ele deu causa ao resultado narrado na denúncia.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleber Caetano Faquini Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n. 0001743-52.2017.8.11.0039, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a absolvição por falta de provas, já que o réu não teve a intenção de ferir a ofendida (Id. 97115463).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 97115469).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 101564968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 28 de março de 2017, por volta das 10h30min, nas proximidades do Hotel Maná, região central da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, o acusado
Cleber Caetano Faquini Ferreira
ofendeu a integridade corporal da sua ex-esposa Rosângela Renovato da Silva Faquini.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) o casal convive há cerca de 18 (dezoito) anos e deste relacionamento tiveram uma filha de 04 (quatro) anos, sendo que a convivência do casal era muito conturbada, em razão de várias brigas.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia que antecederam os fatos, a vítima Rosangela Renovato da Silva Faquini e o acusado Cleber Caetano Faquini Ferreira tiveram uma grande briga e, por este motivo, o casal dormiu em quartos separados.

Consta dos autos que, na manhã dos fatos, a vítima Rosangela Renovato da Silva Faquini decidiu sair da residência onde o casal vivia e dirigiu-se até a cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, onde parou em frente ao Hotel Maná para pegar seu celular que estava na sua bolsa.

Na sequência, o acusado CLEBER CAETANO FAQUINI FERREIRA se aproximou do veículo da ofendida e, aproveitando-se que este estava parado, abriu a porta do carro e retirou a chave da ignição. Diante disto, a vítima foi atrás do ex-companheiro para que este devolvesse as chaves do veículo, porém, o denunciado CLEBER CAETANO FAQUINI FERREIRA negou-se a entregar, razão pela qual a vítima segurou a maçaneta do veículo do increpado, momento em que este ligou o veículo e saiu arrastando a ex-companheira que segurava a maçaneta, vindo a vítima a cair ao chão, certo que, neste momento, o acusado CLEBER CAETANO FAQUINI FERREIRA passou com a roda do carro em cima do pé da ofendida e arrancou o automóvel, tomando rumo ignorado, sem prestar-lhe auxílio, causando à vítima as lesões descritas no exame de lesão corporal de fls. 14/15 (...)”
(Id. 97111976).

Diante desses fatos, o acusado
Cleber Caetano Faquini Ferreira
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 meses e 15 dias de detenção
,

no
regime inicial aberto
, substituída por prestação de serviços à comunidade, em entidade social sem fins lucrativos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que “
a instrução veio desacompanhada de qualquer outra prova, somente as palavras contraditórias da suposta vítima, oportunidade em que o acusado negou veementemente o crime a ele imputado, na delegacia e em juízo, não tendo nenhuma testemunha ocular, ou qualquer outra prova
”, e a própria a ofendida afirmou em juízo que o réu não teve a intenção de feri-la, razão pela qual pleiteia a absolvição.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que na fase inquisitiva o
réu Cleber
afirmou que, enquanto a vítima segurava a maçaneta da camionete, ele arrancou com o veículo e a viu caindo no chão, mas apenas soube que teria se lesionado horas depois, senão veja-se:

“
(...) QUE há dezoito anos tem um relacionamento com ROSANGELA, porém, somente há quatro anos que se casaram civilmente; QUE de seu relacionamento com ROSANGELA tem uma filha de quatro anos; QUE seu relacionamento com ROSANGELA sempre foi muito tranquilo; QUE na mais ou menos um mês passou a desconfiar que ROSANGELA estava se relacionando com alguma outra pessoa, isso por que sempre que o interrogando se aproximava da mesma e ela estava no Whatsapp ou no Facebook, ROSANGELA ficava brava e brigava com o interrogando, alegando que o mesmo a estava vigiando: QUE em 27/03/20l7 no período noturno teve uma discussão com ROSANGELA e por isso dormiram em quatros separados; QUE na manhã do dia 28/03/2017, estava trabalhando no curral quando viu ROSANGELA saindo de carro; QUE saiu do curral e foi até a casa, ocasião em que leu um bilhete deixado por ROSANGELA, onde dizia que ela estava vindo para Araputanga visitar o pai, uma vez que este não queria deixar a esposa entrar dentro de casa: QUE por desconfiar de ROSANGELA, o interrogando pegou o veículo da fazenda onde trabalha e veio seguindo ROSANGELA; QUE ao chegar em Araputanga, ROSANGELA parou nas proximidades da Century, oportunidade em que um homem, o qual o interrogando afirma chamar DAVID, entrou no carro e saiu dirigindo o carro do Interrogando; QUE afirma o interrogando que DAVID era segurança da Fazenda Adorama; QUE assim que DAVID entrou no veículo, seguiram viagem até o Hotel Maná que fica na saída de São José dos Quatro Marcos, ressaltando que o interrogando os seguiu até lá; QUE assim que o veículo parou em frente no Hotel Maná, DAVID desceu e se encaminhou para a recepção do hotel, sendo que ROSANGELA ficou no interior do carro; QUE o interrogando também parou o veículo que conduzia desceu e foi até o carro onde estava ROSANGELA, ocasião em que tirou a chave da ignição; QUE afirma que no momento em que DAVID o viu, correu para o interior do hotel;
QUE assim que pegou, a chave do carro o interrogando se virou e voltou para seu carro, sem trocar uma palavra com ROSANGELA; QUE tinha deixado o carro ligado, logo o interrogando entrou no veículo e saiu, porém, ROSANGELA veio atrás do interrogando para tentar pegar a chave e assim que o interrogando saiu com o carro, ROSANGELA segurou na maçaneta; QUE afirma que não parou o veículo no momento em que ROSANGELA segurou na maçaneta, simplesmente saiu com o veículo; QUE enquanto ROSÂNGELA segurava a maçaneta, ela xingava o interrogando de “filha da puta”, mandando que o mesmo abaixasse o vidro; QUE ROSANGELA então tentou segurar no retrovisor do carro e nesse momenta acabou caindo ao solo, ressaltando que no cair ROSANCELA fechou o retrovisor; QUE afirma que viu ROSANGELA cair, porém, não viu se ela tinha se machucado
: QUE não parou para ver o que tinha acontecido com ROSANGELA, inclusive somente no período da tarde ficou sabendo que ROSANGELA tinha machucado pé: QUE ao saber que ROSANGELA tinha se machucado, o interrogando pediu a seu irmão RODRIGO CAETANO FAQUINI FERREIRA para procurar a mesma e levá-la ao médico: QUE ROSANGELA nunca falou em separação com o interrogando; QUE nega ter feito qualquer tipo de ameaça contra ROSÂNGELA, QUE nega ter dito a ROSANGELA que se ela chegasse a sair de casa que sumiria com a filha no mundo (...)
” (Id. 97111982, pp. 1-2).

Em juízo, o réu negou a prática delitiva, asseverando que apenas seguiu a ofendida até o hotel pois queria averiguar o que ela iria fazer e deparou-se com a suposta traição. Disse que pretendia apenas retirar a chave do veículo conduzido por Rosangela, sem pretensão alguma de feri-la. Por fim, ressaltou que não percebeu quando a vítima teria caído no chão e lesionado o pé (relatório de mídia de Id.

97115476).

No entanto, a ofendida
Rosângela Renovato da Silva Faquini
relatou à autoridade policial que Cleber viu sua queda e deixou o local sem prestar socorro, senão veja-se:

“
(...)

enquanto estava parada, Cleber se aproximou, abriu a porta do carro e tirou as chaves da ignição do veículo da declarante e voltou para o carro dele; que saiu do carro e foi atrás de Cleber, com o objetivo de pegar as chaves de seu carro, porém, Cleber não abriu a porta do carro, oportunidade em que a declarante segurou na maçaneta da porta;
que Cleber ligou o carro e saiu arrastando a declarante que segurava na maçaneta; que Cleber abaixou o vidro da porta e mandou que a declarante soltasse a maçaneta, porém, a mesma respondeu que não soltaria enquanto ele não abrisse a porta e lhe entregasse as chaves; que Cleber, então, acelerou o veículo, ocasião em que a declarante, não aguentando mais, soltou a maçaneta e caiu ao solo. Nesse momento, Cleber passou com a roda do carro em cima do pé da declarante. Relatou que Cleber, ao ver que a declarante tinha caído, apenas abaixou o vidro do carro, olhou e foi embora sem dar qualquer tipo de socorro à declarante
; QUE a declarante foi socorrida par pessoas que passavam pela rua, as quais chamaram um moto taxi para que a declarante viesse embora para Araputanga; QUE afirma que há muito tempo quer se separar de KLEBER, porém, todas as vezes que conversa com KLEBER esse diz que se a declarante sair de casa, ele pega a filha e desaparece juntamente com a criança (...)
” (Id.

97111978, p. 1).

Em juízo, a ofendida confirmou os fatos narrados, ressaltando que o acusado acelerou o veículo e fez manobras bruscas com a intenção de derrubá-la, momento em que caiu no chão e ele passou por cima do seu pé, conforme se extrai do trecho a seguir degravado:

“
(...)

a)

no dia dos fatos, veio até a cidade de São José dos Quatro Marcos, acompanhada de uma pessoa; b) chegando na frente do Hotel Manah, seu marido Cleber Caetano apareceu e retirou a chave do carro e saiu correndo em direção a sua camionete; c) então, foi atrás dele e subiu no estribo do veículo e começou a bater no vidro pedindo a chave de volta; d) neste momento, Cleber começou a acelerar o veículo tentando fazer a vítima cair; e) que, então, no momento em que o acusado realizou uma manobra brusca, a vítima caiu no chão e o pneu da camionete passou sobre seu pé, causando lesões, e que inclusive hoje sente dores no pé em decorrência do fato
(...)” (excerto das contrarrazões de Id. 97115469, p. 4; relatório de mídia de Id. Id.

97115476).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO. 1.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado

(...)” (TJMT – Apelação n. 0016929-77.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 1º.8.2019).

O acervo probatório colacionado aos autos não deixa dúvidas de que o acusado tinha consciência da prática delitiva, pois, apesar de negar em juízo que tenha visto a ofendida cair no chão e machucar-se, declarou na seara investigativa que percebeu a queda, mas não sabia se a ofendida teria se ferido, e que custeou o tratamento assim que soube das lesões.

Portanto, é inegável que ao “
arrancar
” com o veículo sabendo que a esposa estava pendurada na porta do motorista, o acusado assumiu o risco de causar-lhe lesões, sobretudo porque fez manobras bruscas com a intenção de derrubá-la, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Por fim, embora a defesa tenha requerido a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, não apontou, ainda que implicitamente, a ocorrência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, o que impossibilita o acolhimento do pedido.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021